Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717869-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: EDMAR GABRIEL DE ALMEIDA COSTA DESPACHO Revogo o despacho de ID no 57415688, porquanto incompatível com o estágio atual do processo. Nada a prover quanto ao requerimento de extinção do feito, sem resolução do mérito, formulado no ID no 57307943, tendo em vista que tal pretensão deve ser formulada nos autos principais. Registre-se que o presente feito versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória. Na petição de ID no 58985894, a parte recorrida informa a prolação de sentença pelo juízo de origem, julgando procedente o pedido para, confirmando a tutela deferida, condenar a recorrente a custear o tratamento home care. Diante da prolação de sentença de mérito fica prejudicado o agravo em recurso especial no agravo interno em agravo de instrumento que impugnou decisão concessiva de tutela provisória, visto que, consoante entendimento do STJ, “Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito” (AgInt no TP n. 2.309/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 6/5/2024). Dessa forma, declaro prejudicado o agravo em recurso especial interposto no ID no 57380045, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Retifique-se autuação para constar como parte recorrida ESPÓLIO DE EDMAR GABRIEL DE ALMEIDA COSTA, representado por Maria Helena Pinto Costa, consoante consta da sentença proferida nos autos no 0707318-58.2023.8.07.0020 (ID no 58988269). Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007